Tribunal: TJES
Processo: 5001796-94.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-04-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001796-94.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração no Processo n° 5001796-94.2024.8.08.0035

Embargante:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

Embargados:
JACINTA DOMINGOS LOPES e BANCO BMG S.A.

V O T O

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II
contra a decisão desta Turma Recursal que manteve a sentença que julgou procedentes, em parte, os pedidos da exordial.

O embargante sustenta a ocorrência de omissão na decisão, contudo, não indica qual ponto foi omisso e demonstra inconformismo com o valor arbitrado a título de danos morais, pleiteando sua redução.

A função dos embargos de declaração é sanar eventuais omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais existentes no julgado, nos moldes do art. 1.022 do Código de Processo Civil. A análise dos presentes embargos, no entanto, revela que tais vícios não se fazem presentes na decisão embargada.

Quanto à alegação de omissão, o embargante sequer apresenta o ponto em que houve a suposta omissão, vê-se nos embargos que a frase resta incompleta, não havendo possibilidade de sanar algo que não foi indicado.

Quanto à não concordância do valor arbitrado em sentença e mantido no recurso inominado, os presentes embargos não são instrumentos adequados para reforma.

Assim, concluo que os embargos de declaração opostos não apontam qualquer vício que autorize a correção do julgado, tendo sido opostos com nítido caráter protelatório. Os argumentos apresentados pelo embargante revelam apenas seu inconformismo com o resultado do julgamento, sendo os embargos utilizados como meio de rediscussão da matéria, o que é inadmissível na via eleita.

Ademais, tratando-se de recursos manifestamente protelatórios, aplico em desfavor da embargante, a multa do art. 1.026, §2º, do CPC, no importe de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, a reverter em favor da parte autora. advirto, desde já, que a reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa que será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 1.026, §3º, do CPC.

Diante do exposto, voto pelo conhecimento dos embargos de declaração e, no mérito, pelo seu
NÃO PROVIMENTO
,
com a aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)